Tribunal: TJES
Processo: 5002423-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002423-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002423-48.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDAS : PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS
LTDA (MATRIZ)

PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA

PEMAGRAN MINERAÇÃO LTDA E

MINERAÇÃO CEDROS LTDA

ADVOGADO : HÉRCULES CIPRIANI PESSINI

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que deferiu a tutela de urgência requerida por
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA (MATRIZ)
,
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA
,
PEMAGRAN MINERAÇÃO LTDA
e
MINERAÇÃO CEDROS LTDA
, para que se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica nas instalações n.º 9501146, n.º 160206463, n.º 160127158 e n.º 9502175, bem como fature apenas a energia elétrica efetivamente consumida, a partir da cobrança referente ao mês de março de 2020, enquanto viger a Resolução Normativa ANEEL n.º 878/2020 ou até deliberação ulterior.

Nas razões recursais (id. 741134), a Agravante sustenta que (i) a vedação de corte no fornecimento de energia elétrica a que se refere a Resolução Normativa ANEEL n.º 878/2020 restringe-se às unidades consumidoras residenciais e atividades consideradas essenciais, na forma dos Decretos n.º 10.282/2020, n.º 10.288/2020 e Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, não se aplicando às Agravadas; (ii) não basta que a atividade das Agravadas seja enquadrada como extração e beneficiamento de rochas ornamentais, pois para se enquadrar como atividade essencial esta deve ser meio para insumo da cadeia produtiva verdadeiramente essencial, conforme a Portaria n.º 135/2020, do Ministério de Minas e Energia; (iii) com a edição da Resolução Normativa ANEEL n.º 886/2020 e n.º 891/2020, voltou a ser permitido o corte de energia elétrica; (iv) o Poder Judiciário não pode amplificar a norma emanada do poder competente para equilibrar o setor elétrico, em meio a uma pandemia causada pela Covid-19, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes; (v) inexiste desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva imposta às Agravadas, porque o fornecimento de energia na modalidade de demanda contratada não possui qualquer ligação com a energia consumida, mas sim com os investimentos realizados na rede elétrica pela concessionária; (vi) a demanda das Agravadas não foi reduzida nos meses de pandemia, mantendo-se estável por todo o período; (vii) as Agravadas assumiram o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato; (viii) devem prevalecer os princípios da preservação dos contratos, autonomia da vontade, intervenção mínima, excepcionalidade da revisão contratual e alocação de risco; (ix) não se cuida de ocorrência de caso fortuito ou força maior ou de aplicação da teoria da imprevisão, e (x) a manutenção da decisão agravada impacta no equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, causa instabilidade regulatória e insegurança jurídica, além de um efeito cascata sobre futuras tarifas de energia elétrica e subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e vantajoso a uma determinada classe de consumidores.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Na decisão interlocutória (id. 754354), recebi o recurso no duplo efeito.

Nas contrarrazões (id. 880215), as Agravadas pedem o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 05 de março de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao presente recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002423-48.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDAS : PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS
LTDA (MATRIZ)

PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA

PEMAGRAN MINERAÇÃO LTDA E

MINERAÇÃO CEDROS LTDA

ADVOGADO : HÉRCULES CIPRIANI PESSINI

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento está relacionada à vedação de suspensão no fornecimento de energia elétrica às empresas atuantes no ramo de extração e beneficiamento de rochas ornamentais, diante do atual cenário de pandemia causado pelo novo coronavírus (Covid-19), bem como a substituição da cobrança mínima contratada pela cobrança proporcional ao efetivo consumo.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas Agravadas no processo principal, para que a Agravante
[...]

1. abstenha-se de cortar o fornecimento de energia elétrica nas instalações
nº 9501146, 160206463, 160127158 e 9502175, enquanto viger a Resolução Normativa n.º 878/2020, que trouxe medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), ou até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada descumprimento; 2. determinar que a EDP – Escelsa fature apenas a energia elétrica efetivamente consumida pelas autoras, a partir da cobrança referente ao mês de março do corrente ano, enquanto estiver em vigor a multicitada Resolução Normativa nº 878/2020 ou for proferida decisão judicial em sentido contrário [...]
.

No recurso, a Agravante pretende desconstituir essa decisão, aduzindo que (i) a vedação de corte no fornecimento de energia elétrica a que se refere a Resolução Normativa ANEEL n.º 878/2020 restringe-se às unidades consumidoras residenciais e atividades consideradas essenciais, na forma dos Decretos n.º 10.282/2020, n.º 10.288/2020 e Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, não se aplicando às Agravadas; (ii) não basta que a atividade das Agravadas seja enquadrada como extração e beneficiamento de rochas ornamentais, pois para se enquadrar como atividade essencial esta deve ser meio para insumo da cadeia produtiva verdadeiramente essencial, conforme a Portaria n.º 135/2020, do Ministério de Minas e Energia; (iii) com a edição da Resolução Normativa ANEEL n.º 886/2020 e n.º 891/2020, voltou a ser permitido o corte de energia elétrica; (iv) o Poder Judiciário não pode amplificar a norma emanada do poder competente para equilibrar o setor elétrico, em meio a uma pandemia causada pela Covid-19, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes; (v) inexiste desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva imposta às Agravadas, porque o fornecimento de energia na modalidade de demanda contratada não possui qualquer ligação com a energia consumida, mas sim com os investimentos realizados na rede elétrica pela concessionária; (vi) a demanda das Agravadas não foi reduzida nos meses de pandemia, mantendo-se estável por todo o período; (vii) as Agravadas assumiram o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato; (viii) devem prevalecer os princípios da preservação dos contratos, autonomia da vontade, intervenção mínima, excepcionalidade da revisão contratual e alocação de risco; (ix) não se cuida de ocorrência de caso fortuito ou força maior ou de aplicação da teoria da imprevisão, e (x) a manutenção da decisão agravada impacta no equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, causa instabilidade regulatória e insegurança jurídica, além de um efeito cascata sobre futuras tarifas de energia elétrica e subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e vantajoso a uma determinada classe de consumidores.

Em contraditório recursal, as Agravadas reiteram o acerto da decisão recorrida.

Pois bem.

De partida, consigno que estamos diante do julgamento de Agravo de Instrumento, com cognição restrita, limitada à aferição dos pressupostos necessários à tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Em primeiro lugar, não verifico a possibilidade de êxito na tese recursal da Agravante, no sentido de que o Poder Judiciário excede e afronta a norma emanada do poder competente para equilibrar o setor elétrico, durante a pandemia causada pela Covid-19, violando o princípio da separação de poderes.

Ainda que acertada a premissa de que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se nas competências administrativas e legislativas da União Federal, cabe ao mesmo analisar o conflito de interesse e a pretensão deduzida pelas partes, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), que em nada invade a competência privativa do poder competente.

Por outro lado, reconheço plausíveis os argumentos trazidos pela Agravante quanto ao afastamento da Resolução Normativa ANEEL n.º 878/2020, que estabeleceu as situações em que as concessionárias de energia elétrica estavam impedidas de interromper o fornecimento de energia elétrica.

O Magistrado
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, manifestou que as empresas Agravadas, que exercem suas atividades no ramo minerário, enquadram-se nas situações de serviços essenciais, motivo pelo qual a concessionária de energia elétrica estava impedida de cortar o fornecimento de energia, de acordo com o disposto no art. 2º, I, da Resolução Normativa ANEEL n.º 878/2020, no art. 3º, § 1º, do Decreto n.º 10.282/2020 e na Portaria n.º 135/2020, do Ministério de Minas e Energia.

Em que pese à discussão a respeito de as Agravadas se enquadrarem ou não em prestadora de serviço essencial, observo que houve o advento da Resolução Normativa ANEEL n.º 886/2020, que fixou o termo final da Resolução Normativa ANEEL n.º 878/2020 para o dia
31.07.2020
.

Na sequência, a Resolução Normativa ANEEL n.º 891/2020, revogou a proibição de corte de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades essenciais, com exceção apenas das subclasses residenciais baixa renda.

Logo, não subsistindo a vedação de corte no fornecimento de energia elétrica, é de se concluir que não mais perdura a vigência da Resolução Normativa ANEEL n.º 878/2020 que conferiu lastro à concessão da tutela de urgência.

No tocante ao deferimento da tutela de urgência para que fosse realizada a cobrança apenas daquilo que foi efetivamente consumido pelas Agravadas, nota-se que o Julgador de origem entendeu que houve a diminuição do consumo de energia elétrica pelas Agravadas, em decorrência do atual cenário de pandemia mundial, sendo aparentemente situação de caso fortuito ou força maior.

Como assinalei na decisão interlocutória que recebeu o recurso no duplo efeito (id. 754354), é perfeitamente crível que as Agravadas tenham amargado prejuízos na sua atividade empresarial, diante das regras de isolamento social decorrentes da pandemia causada pela Covid-19.

Não obstante, as Agravadas obrigaram-se ao cumprimento das cláusulas sobre o uso do sistema de distribuição na modalidade demanda contratada.

Conforme preconiza o art. 2º, XXI, da Resolução ANEEL n.º 414/2020, a “demanda contratada” é a
[...] demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (Kw).

A contratação do serviço pressupõe a realização de investimentos por parte da concessionária de energia elétrica, sendo que uma das formas de se garantir o retorno do capital investido é a exigência do pagamento da cota de energia previamente contratada, mesmo sendo menor o consumo, o que afasta, a princípio, a alegação de vantagem exagerada da Agravante, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão.

Alia-se a isso, a circunstância de que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação está mais latente à esfera jurídica da Agravante, haja vista a não contraprestação pelas Agravadas na forma pactuada, impactando no equilíbrio econômico financeiro do contrato e comprometendo até mesmo a prestação de serviço público essencial a toda a sociedade, sobretudo nesse momento excepcional.

Assim, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro razoável transferir para a Agravante o ônus quanto à redução da produção das Agravadas, com um consumo menor de energia elétrica, havendo a necessidade de dilação probatória no processo principal para perquirir se elas estão realmente impossibilitadas de cumprir as suas obrigações contratuais por motivo de caso fortuito ou força maior.

É como se destaca deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA – CENÁRIO DE PANDEMIA (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA

1 –
Com efeito, não mais subsiste a vedação a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora tal como a agravada, quer seja porque encerrado o prazo de vigência da Resolução Normativa nº 878/2020, desde 31/7/2020, quer seja porque tal impediente já foi revogado com o advento da Resolução Normativa nº 891 de 21/7/2020.

2 –
Mesmo diante do cenário de pandemia, não há como deixar de considerar a complexidade que envolve o setor regulatório de fornecimento de energia elétrica, de modo que eventual desconsideração de variáveis subjetivas e objetivas de caráter técnico-científico podem acarretar na transferência de prejuízos com risco potencial não só para a concessionária, como para todos os demais consumidores.

3 –
Aliás, ao menos no juízo de cognição delimitada do agravo, não há como reconhecer que eventual diminuição operacional da empresa consumidora com um consumo menor de energia elétrica no período da pandemia do novo coronavírus tenha implicado em vantagem extrema para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, porquanto o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

4 – Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.”

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002420-93.2020.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Dt. Julg. 25.02.21) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - VEDAÇÃO AO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO NORMATIVA 878/2020 ANEEL - ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL - REN ANEEL 891/2020 - NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA QUANTO À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO.

1.

Apesar da Resolução Normativa 878 de março de 2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, limitou-se, em seu artigo 2º, inciso I, aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de2020e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.

2.

Não há referência a atividade de beneficiamento de mármores e granitos. Não se enquadrando a atividade da empresa agravada (beneficiamento de rocha ornamental) no conceito de serviços essenciais a que se objetivou proteger durante a pandemia. Outrossim, verifica-se que o referido inciso foi revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020, deixando as atividades essenciais de constar do rol das unidades consumidoras beneficiadas pela referida vedação, passando o regramento a ser aplicado somente à situações de necessidade de aparelhos vitais à saúde e unidades de baixa renda.

3.

Não se olvida das dificuldades financeiras que o setor empresarial vem enfrentando em razão da pandemia. Contudo, a suposta vulnerabilidade econômica da empresa agravante frente aos débitos de consumo de energia elétrica carece de cognição exauriente e dilação probatória, a fim de corroborar a alegada impossibilidade econômica da empresa, especialmente porque o débito que visa discutir se trata de consumo essencial a sua atividade.

4.
As considerações traçadas são suficientes para afastar a probabilidade do direito do agravado, sendo imperiosa a reforma da decisão que considerou o preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC, uma vez que a sua aplicabilidade demanda a existência cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

5.
Recurso provido.” (destaquei)

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002275-37.2020.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Rel. DES. MANOEL ALVES RABELO, Dt. Julg. 29.10.20, Intimação Eletrônica 01.12.20)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, reformando a decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002423-48.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDAS : PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS
LTDA (MATRIZ)

PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA

PEMAGRAN MINERAÇÃO LTDA E

MINERAÇÃO CEDROS LTDA

ADVOGADO : HÉRCULES CIPRIANI PESSINI

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

ACÓRDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO DA COBRANÇA MÍNIMA CONTRATADA PELA COBRANÇA PROPORCIONAL AO EFETIVO CONSUMO. CENÁRIO DE PANDEMIA CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). RECUSO PROVIDO.

1. A Resolução Normativa ANEEL n.º 878/20 estabeleceu medidas para preservação da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (Covid-19), ficando vedada a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de unidades consumidoras prestadoras de serviços e atividades considerados essenciais (art. 2º, I).

2. Não mais subsiste a vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora prestadora de serviços e atividades essenciais porque encerrado o prazo de vigência da Resolução Normativa ANEEL n.º 878/2020, desde 31.07.2020, sendo a norma revogada com o advento da Resolução Normativa ANEEL n.º 891/20.

3. O uso do sistema de distribuição na modalidade demanda contratada pressupõe a realização de investimentos por parte da concessionária de energia elétrica, sendo que uma das formas de se garantir o retorno do capital investido é a exigência do pagamento da cota de energia previamente contratada, mesmo sendo menor o consumo, o que afasta, a princípio, a alegação de vantagem exagerada, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.